Tribunal: STJ
Processo: 5000072-40.2023.8.24.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859084 - SC
(2025/0051726-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: EVELYN NEGRETTO
ADVOGADO
: VITOR HUGO GOMES - RS0038051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RAFAEL MEZZARI SILVEIRA
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA DE ABREU MACHADO - RS107384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182, STJ. NECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso
especial pela incidência da Súmula n. 182, STJ, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade.
2. O acórdão embargado explicitou os fundamentos autônomos que impediram o
conhecimento do agravo em recurso especial: (a) deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial (alínea “c”) e ausência de cotejo analítico; (b) falta de
impugnação autônoma suficiente quanto ao pedido de participação de menor
importância, embora citado o
do Código Penal; e (c) argumentação voltada ao
art. 29
pedido absolutório com base no
do Código de Processo Penal, sem
art. 386, inciso VII,
afastar a subsistência dos demais fundamentos autônomos não impugnados, o que atraiu
a Súmula n. 182, STJ.
3. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à razão da negativa de
conhecimento parcial do agravo em recurso especial, afirmando não estar claro se
decorreu da impossibilidade jurídica de fracionar o juízo de admissibilidade ou da
ausência de impugnação específica suficiente também no capítulo absolutório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou obscuridade ao deixar de esclarecer, de forma suficiente, o fundamento
jurídico do não conhecimento parcial do agravo em recurso especial, notadamente quanto
à exigência de impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade e à
possibilidade de fracionamento do juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA56575942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: a50eeff6-2902-4ec0-b5d6-4af69b69599a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão suscitada ao afirmar, de modo
expresso, que a permanência de fundamentos autônomos não impugnados sustenta a
incidência da Súmula n. 182, STJ e, por consequência, o não conhecimento do agravo em
recurso especial, ainda que haja impugnação específica dirigida a apenas um dos
capítulos.
6. O julgado especificou quais fundamentos do juízo negativo de admissibilidade não
foram objeto de impugnação suficiente (dissídio jurisprudencial e participação de menor
importância), deixando claro que a argumentação restrita ao pedido absolutório, com
base no
do Código de Processo Penal, não afastou a subsistência dos
art. 386, inciso VII,
demais óbices, razão pela qual não é possível conhecer parcialmente o agravo em recurso
especial.
7. À luz do
do Código de Processo Penal, não se constatou omissão, obscuridade
art. 619
ou contradição, pois a ratio decidendi foi explicitamente fixada na exigência de
impugnação integral dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial para
afastar a incidência da Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 182, STJ exige impugnação específica de todos os
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, sendo insuficiente a insurgência
restrita a apenas um dos capítulos da decisão agravada.
2. Não há omissão ou obscuridade a ser sanada em embargos de declaração quando o
acórdão explicita, de forma clara, que o não conhecimento do agravo em recurso especial
decorre da subsistência de fundamentos autônomos não impugnados.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
Código de Processo Penal,
VII; Código
art. 619;
art. 386,
Penal,
Súmula n. 182, STJ.
art. 29;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: a50eeff6-2902-4ec0-b5d6-4af69b69599a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859084 - SC
(2025/0051726-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: EVELYN NEGRETTO
ADVOGADO
: VITOR HUGO GOMES - RS0038051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RAFAEL MEZZARI SILVEIRA
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA DE ABREU MACHADO - RS107384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182, STJ. NECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso
especial pela incidência da Súmula n. 182, STJ, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade.
2. O acórdão embargado explicitou os fundamentos autônomos que impediram o
conhecimento do agravo em recurso especial: (a) deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial (alínea “c”) e ausência de cotejo analítico; (b) falta de
impugnação autônoma suficiente quanto ao pedido de participação de menor
importância, embora citado o
do Código Penal; e (c) argumentação voltada ao
art. 29
pedido absolutório com base no
do Código de Processo Penal, sem
art. 386, inciso VII,
afastar a subsistência dos demais fundamentos autônomos não impugnados, o que atraiu
a Súmula n. 182, STJ.
3. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à razão da negativa de
conhecimento parcial do agravo em recurso especial, afirmando não estar claro se
Documento eletrônico VDA56575944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:03
Código de Controle do Documento: 7dd08676-f5ed-4645-a3b9-151fdb6228c5

decorreu da impossibilidade jurídica de fracionar o juízo de admissibilidade ou da
ausência de impugnação específica suficiente também no capítulo absolutório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou obscuridade ao deixar de esclarecer, de forma suficiente, o fundamento
jurídico do não conhecimento parcial do agravo em recurso especial, notadamente quanto
à exigência de impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade e à
possibilidade de fracionamento do juízo de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão suscitada ao afirmar, de modo
expresso, que a permanência de fundamentos autônomos não impugnados sustenta a
incidência da Súmula n. 182, STJ e, por consequência, o não conhecimento do agravo em
recurso especial, ainda que haja impugnação específica dirigida a apenas um dos
capítulos.
6. O julgado especificou quais fundamentos do juízo negativo de admissibilidade não
foram objeto de impugnação suficiente (dissídio jurisprudencial e participação de menor
importância), deixando claro que a argumentação restrita ao pedido absolutório, com
base no
do Código de Processo Penal, não afastou a subsistência dos
art. 386, inciso VII,
demais óbices, razão pela qual não é possível conhecer parcialmente o agravo em recurso
especial.
7. À luz do
do Código de Processo Penal, não se constatou omissão, obscuridade
art. 619
ou contradição, pois a ratio decidendi foi explicitamente fixada na exigência de
impugnação integral dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial para
afastar a incidência da Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 182, STJ exige impugnação específica de todos os
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, sendo insuficiente a insurgência
restrita a apenas um dos capítulos da decisão agravada.
2. Não há omissão ou obscuridade a ser sanada em embargos de declaração quando o
acórdão explicita, de forma clara, que o não conhecimento do agravo em recurso especial
decorre da subsistência de fundamentos autônomos não impugnados.
Documento eletrônico VDA56575944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:03
Código de Controle do Documento: 7dd08676-f5ed-4645-a3b9-151fdb6228c5

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
Código de Processo Penal,
VII; Código
art. 619;
art. 386,
Penal,
Súmula n. 182, STJ.
art. 29;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 182.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por EVELYN
NEGRETTO contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto,
mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por
incidência da Súmula n. 182, STJ, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos de inadmissibilidade (fls. 1884-1886; fls. 1887-1891).
O acórdão embargado delineou os fundamentos autônomos que impediram o
conhecimento do agravo em recurso especial: a) deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial (alínea “c”) e ausência de cotejo analítico; b) falta de impugnação
autônoma suficiente quanto ao pedido de participação de menor importância, apesar da
referência ao artigo 29 do Código Penal c) esforço argumentativo dirigido ao pedido
absolutório com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, todavia
sem afastar a subsistência dos demais fundamentos autônomos não impugnados, o que
atrai a Súmula n. 182, STJ (fls. 1888-1891)
A embargante afirma que o acórdão seria omisso ao não esclarecer se a
negativa de conhecimento parcial decorreu da inviabilidade jurídica de fracionar o juízo
de admissibilidade ou da inexistência de impugnação específica suficiente também no
capítulo absolutório (fls. 1904-1906).
É o relatório.
VOTO
Verifico que o acórdão enfrentou diretamente a questão suscitada ao assentar,
de forma explícita, que a permanência de fundamentos autônomos não impugnados
sustenta a incidência da Súmula n. 182, STJ e, por consequência, o não conhecimento do
agravo em recurso especial, ainda que exista impugnação específica em apenas um
capítulo . Nessa linha, não identifico ambiguidade, obscuridade ou omissão quanto à
razão determinante do não conhecimento parcial: a
está na exigência de
ratio decidendi
impugnação integral dos fundamentos de inadmissibilidade e na insuficiência de ataque
restrito a apenas um capítulo para afastar a Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA56575944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:03
Código de Controle do Documento: 7dd08676-f5ed-4645-a3b9-151fdb6228c5

O acórdão embargado especificou os pontos reconhecidamente não
enfrentados pela agravante no agravo em recurso especial, isto é, o dissídio
jurisprudencial e a participação de menor importância, e consignou que o esforço
argumentativo dirigido ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal não
bastou para superar fundamentos autônomos remanescentes, reafirmando a tese de que
não é possível, na espécie, conhecer parcialmente o agravo em recurso especial quando
não há impugnação específica de todos os óbices assentados.
À luz do artigo 619 do Código de Processo Penal, não verifico, no cotejo entre
os argumentos dos embargos e a fundamentação do voto, vício de omissão ou
obscuridade a ser sanado, porque o acórdão explicitou, de modo preciso, a razão jurídica
que sustentou a conclusão pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, qual
seja, a incidência da Súmula n. 182, STJ, diante da subsistência de fundamentos
autônomos não impugnados.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56575944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:03
Código de Controle do Documento: 7dd08676-f5ed-4645-a3b9-151fdb6228c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0051726-5
AREsp 2.859.084 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000724020238240069 50049989820228240069 50063595320228240069
50064556820228240069
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVELYN NEGRETTO
ADVOGADO
: VITOR HUGO GOMES - RS0038051
AGRAVANTE
: RAFAEL MEZZARI SILVEIRA
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA DE ABREU MACHADO - RS107384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: DEVERSON LUIS DE AZEVEDO
CORRÉU
: WAGNER DREHER DOS SANTOS
CORRÉU
: DIOGO DE ANDRADE DE MATOS
CORRÉU
: BIANCA DREHER NUNES
CORRÉU
: CAROLINE PALHANO DOS SANTOS
CORRÉU
: JESSICA MONEGO RIBEIRO
CORRÉU
: MARCIANO NUNES CAVALHEIRO
CORRÉU
: LUCAS VELASCO
CORRÉU
: ROGERIO DA ROSA
CORRÉU
: JOELSON BARROS DE JESUS
CORRÉU
: FELIPE BATISTA DREHER DOS SANTOS
CORRÉU
: TERESINHA ALVES DREHER
CORRÉU
: MAICON DOUGLAS PINHEIRO
CORRÉU
: JOSUE PINHEIRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JESSICA GABIATTI SPERB
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EVELYN NEGRETTO
ADVOGADO
: VITOR HUGO GOMES - RS0038051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RAFAEL MEZZARI SILVEIRA
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA DE ABREU MACHADO - RS107384
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
C5426051551284=040=023@
2025/0051726-5 - AREsp 2859084 Petição : 2026/0034569-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:10
Código de Controle do Documento: 8EFB00D8-98AB-46B3-A548-863963440A0B

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0051726-5
AREsp 2.859.084 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051551284=040=023@
2025/0051726-5 - AREsp 2859084 Petição : 2026/0034569-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:10
Código de Controle do Documento: 8EFB00D8-98AB-46B3-A548-863963440A0B